Tribunal: TJDFT
Processo: 0742786-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742786-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Pede o agravante a “imediata baixa no processo, com o devido cumprimento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu a remição de pena ao reeducando pela aprovação no ENEM” (ID 73350675). Comunicado ao juiz da execução a reforma do acórdão da 2a Turma Criminal pelo e. STJ, que deu provimento ao recurso especial para "conceder a remição de pena de 100 dias ao recorrente pela aprovação no ENEM/2022”, encerrou-se a prestação jurisdicional (71622095). Eventual descumprimento da decisão do e. STJ deve ser arguido por reclamação constitucional naquela e. Corte. Indefere-se o pedido. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES